Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITO INEXISTENTE - ALEGADA NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 30014707 - Pág. 1.
2. A matéria devolvida a reanálise no recurso está restrita aos danos morais in re ipsa decorrente de negativação do nome da consumidora por suposta dívida inexistente.
3. A autora, para comprovar a inscrição indevida, acosta tela em que consta a dívida junto à requerida, mas não se trata de documento oficial que ateste a aludida negativação (ID Num. 30014622).
4. Embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, a parte autora não demonstrou maiores consequências que autorizem a indenização por danos morais, não tendo restado comprovada a negativação e, por conseguinte, o dano moral in re ipsa.
5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 4.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.